Tribunal: TJBA
Processo: 8009950-92.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009950-92.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: LIA MARIA AMOEDO REIS

Advogado(s)
:
LAURA LIMA DA SILVA, MARCOS ROSARIO DOS SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado firmado por meio eletrônico com biometria facial; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis; e (iv) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação eletrônica e a autenticidade da manifestação de vontade.

A mera juntada de contrato eletrônico, telas sistêmicas e fotografia (“selfie”) não demonstra, de forma inequívoca, que a contratação foi efetivamente realizada pela autora, especialmente diante da impugnação específica da autenticidade documental.

A utilização de biometria facial desacompanhada de mecanismos robustos de autenticação e rastreabilidade não constitui prova segura da manifestação livre e consciente da vontade do consumidor em contratação de empréstimo consignado.

A instituição financeira não requereu prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da biometria facial ou a higidez do procedimento eletrônico utilizado, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 429, II, do CPC.

Os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira não podem ser transferidos ao consumidor, sobretudo em hipóteses de fraude envolvendo descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, os quais prescindem de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve engano justificável da instituição financeira.

A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a comprovação da cobrança indevida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

A atualização dos valores deve observar exclusivamente a taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8009950-92.2022.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelada
LIA MARIA AMOEDO REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/S